Tribunal: TJES
Processo: 5013389-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013389-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013389-72.2023.8.08.0030

Recorrente: MANOEL FERREIRA DA SILVA

Recorrida: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
O AUTOR
MANOEL FERREIRA DA SILVA
PROPÔS ESTA DEMANDA EM FACE DE BANCO BMG S/A, OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DANOS MATERIAIS E MORAIS, ORIUNDOS DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO INEXISTENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA QUE NOTOU EM SEU BENEFÍCIO DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. QUE NUNCA SOLICITOU NENHUM OUTRO SERVIÇO COM O REQUERIDO E DESCONHECE OS VALORES COBRADOS EM SUA FATURA. DESTE MODO, VEM SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR CONTRATAÇÃO INDEVIDA, PLEITEANDO, DESTA FORMA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO EM QUESTÃO, HAJA VISTA A CIÊNCIA PRÉVIA DA PARTE AUTORA ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO E DE SUAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO REGULAR E RECORRENTE PELO AUTOR DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEJA PARA COMPRAS, SEJA PARA SAQUE. PARA ALÉM DISSO, HAJA VISTA A LEGALIDADE DO SERVIÇO EM QUESTÃO E DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NÃO HÁ DE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE O RECORRIDO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E; DE INDENIZAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(5). (5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS ACOSTADAS COM A DEFESA,

HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE O REQUERENTE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO, COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE.

NO QUE PERTINE À CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHEÇO O SEU CABIMENTO, TENDO EM VISTA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA NO CASO VERTENTE.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(7).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)